Tribunal: TJSP
Processo: 0050786-87.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0050786-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante/paciente
WILLIAN LOUREIRO SAMPAIO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050786-87.2019.8.26.0000 -Voto no 00445
2
Habeas Corpus no 0050786-87.2019.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Willian Loureiro Sampaio Ferreira
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECIRM UR4
Comarca: Campinas
Voto n° 00445
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
AO REGIME ABERTO - Argumento de que preenche os
requisitos legais. Via imprópria e inadequada. Vedada,
ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal.
Matéria afeta à execução penal. Ordem não conhecida
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo paciente Willian Loureiro Sampaio Ferreira, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECIRM UR4- Campinas.
O impetrante alega, em apertada síntese, que preenche os
requisitos para concessão da progressão ao regime aberto, argumentando que já cumpriu
mais de 1/6 da pena e possui bom comportamento, fazendo jus à progressão de regime
prevista no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n° 7210/84), sendo que foi
reprovado no primeiro exame criminológico e aguarda o próximo.
Ressalta também condições favoráveis a seu respeito, o qual
seria primário, menor de 21 anos e réu confesso.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para progressão de
regime.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 15). Prestadas as
informações pela apontada autoridade coatora (fl. 19), tendo o d. Procurador de Justiça
opinado pela denegação da ordem caso superada a preliminar de não conhecimento (fls.
23/27).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050786-87.2019.8.26.0000 -Voto no 00445
3
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Não conheço do habeas corpus.
Como cediço, o habeas corpus, tal como está no art. 5°,
LXVIII, da Constituição Federal, é instrumento que se destina a garantir o direito à
liberdade de locomoção do indivíduo, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade individual, por ilegalidade ou abuso de poder,
não sendo admitido, portanto, a sua utilização com propósito diverso.
Postula o paciente a progressão ao regime aberto, com arrimo
no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n° 7210/84), alegando que já cumpriu lapso
de pena superior ao exigido legalmente, além de ostentar bom comportamento, ser menor
de 21 anos e primário.
A via estreita do habeas corpus não é adequada para se
discutir matéria afeta à execução da pena, desafiando o recurso específico de agravo em
execução. Cediço que as questões surgidas na fase executória da pena, por demandarem
exame e valoração aprofundada de prova, não se coadunam com os limites estabelecidos
para impetração do habeas corpus.
A Lei 7.210/84 estabelece em seu artigo 197 que contra as
decisões emanadas do juízo da vara das execuções criminais, o recurso cabível será o de
agravo, sendo inviável o enfretamento da matéria ora arguida, em sede de habeas corpus.
Ademais, diante das informações prestadas (fl. 19), bem
como em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, verifica-se que houve
requisição de realização de novo exame criminológico.
A impetração de habeas corpus não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal, restringindo-se às hipóteses em que a matéria controvertida seja
eminentemente de direito, com pressuposto fático indiscutível, não sendo este o caso dos
autos.
A propósito:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE
CUMPRIR A PENA EM COMARCA DIVERSA DO JUÍZO
DA CULPA. INDEFERIMENTO. INADEQUAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050786-87.2019.8.26.0000 -Voto no 00445
4
HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO DE
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO
CONHECIMENTO.
“1. O indeferimento de pedido relativo ao cumprimento de
pena em comarca diversa do juízo da culpa é matéria que
desafio recurso próprio, sendo inadequada a utilização de
Habeas Corpus como sucedâneo recursal. 2. A constatação
de que a pretensão manifestada não condiz com a via
escolhida, máxime por haver recurso próprio para obtenção
de tal benefício, qual seja, o de agravo, previsto no artigo
197, da Lei 7.210/1984, impõe o não conhecimento da
ordem, por inadequação da via eleita. Ordem não conhecida.
(TJ-GO HC: 0455569432019809000, Relator: EUDÉLCIO
MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 28/08/2019,
2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/08/2019)
“1. O impetrante pretende utilizar o habeas corpus como
supedâneo recursal, o que é amplamente rechaçado pela
jurisprudência pátria, tendo em vista que a matéria deveria
ter sido discutida em agravo em execução penal e não consta
dos autos qualquer informação de que tenha sido interposto
o mencionado recurso, razão pela qual o não conhecimento
da ordem é medida que se impõe. 2. Ordem não conhecida. 3.
Unanimidade (HC 0802564-70.2017.8.10.0000/MA, rel.
Tyrone José Silva, 18.09.2017, v.u)
“Pleito objetivando o afastamento da realização de exame
criminológico como requisito para a concessão do benefício
de progressão de regime. Ausência de interesse de agir no
âmbito da via eleita matéria pertinente a recurso de agravo
em
execução.
Ordem
indeferida
in
limine.”
(HC
2174966-49.2016.8.26.0000,
16a
Câmara
de
Direito
Criminal, rel. Guilherme de Souza Nucci, 27.09.2016, v.u).
Diante do exposto, por revelar-se inadequada a utilização do
habeas corpus para a finalidade apontada na impetração, impõe-se, de plano, o não
conhecimento da ordem impetrada.

XISTO RANGEL
Relator